Tribunal: TJSP
Processo: 2043078-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Agravo interno. Servidão de Passagem. Decisão monocrática em agravo interno, pela qual, em sede de juízo de retratação, não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade do recurso, e revogou o efeito suspensivo-ativo nele concedido. Interposição do recurso de agravo de instrumento depois de escoado o prazo de 15 dias úteis. Decisão mantida. Recurso não provido.